Tribunal: TJES
Processo: 5000750-66.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-66.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORAIA EL HARIRI LINHARES RENAULT
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000750-66.2024.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SORAIA EL HARIRI LINHARES RENAULT

RECORRIDA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: ANCHIETA - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por SORAIA EL HARIRI LINHARES RENAULT em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a vista da negativação indevida do nome da recorrente face aos Órgãos de Proteção ao Crédito mesmo após a quitação do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, na qual o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos autorais e condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Como bem pontuado na sentença impugnada, restou identificada nos autos a ocorrência de “[...] conduta ilícita, caracterizadora do dano moral, [...] evidenciada pelo descaso com que o consumidor foi tratado, bem como a omissão da demandada frente a demora para realizar a baixa no registro [com a quitação do contrato de alienação fiduciária]” – ID 9188378.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Sob tal ótica, reputo acertada a quantia fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo juízo a quo, porquanto se revela compatível com a natureza da infração, com a repercussão dos danos experimentados pela parte autora e com os precedentes adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ademais disso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)